Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809409-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809409-29.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL E ACIDENTES DO TRABALHO DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ADVOGADA: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE – OAB/PA 36.401

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE NUNES – OAB/PA 7528-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE JUNTADA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade de multa administrativa à prestação de caução idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a apólice de seguro garantia judicial apresentada pelo agravante, após a prolação da decisão recorrida, poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal para fins de reforma da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada condicionou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à apresentação de caução idônea, sem examinar a apólice posteriormente juntada pelo autor;

4. A apólice de seguro garantia indicada pelo agravante foi apresentada após a prolação da decisão recorrida, inexistindo pronunciamento do Juízo de origem acerca de sua validade, suficiência ou adequação às exigências legais;

5.

A análise originária da apólice pelo Tribunal configura indevida supressão de instância, por envolver matéria não submetida previamente ao exame do magistrado singular;

6.
As razões recursais não infirmam o fundamento central da decisão monocrática, consistente na ausência de pronunciamento judicial passível de impugnação quanto ao documento que embasa a insurgência recursal;

7.

Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não evidenciado caráter manifestamente protelatório no recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É inviável o exame, em sede de Agravo de Instrumento, de documento não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809076-24.2018.8.14.0000, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (Id. 31764202) contra a decisão monocrática de Id. 31073996, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809409-29.2025.8.14.0000, por meio da qual não conheci do recurso interposto contra decisão (Id. 141611071, autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública, Execução Fiscal e Acidentes do Trabalho de Marabá, nos autos da Ação Anulatória nº 0803242-09.2025.8.14.0028, ajuizada pelo agravante em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que o ente municipal se abstivesse de cobrar o crédito impugnado, desde que o autor comprovasse a prestação de caução idônea no prazo de 15 (quinze) dias, sob o fundamento de que a apólice de seguro garantia indicada pelo recorrente foi juntada após a prolação da decisão recorrida e não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a magistrada de origem já teria apreciado a questão relativa ao seguro garantia judicial ao consignar que seguro caução sujeito a prazo de validade não seria caução idônea; que a apólice apresentada possui cláusula de renovação compulsória; que a matéria devolvida ao Tribunal já se encontrava delimitada pela decisão agravada; e que não haveria supressão de instância. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja conhecido o Agravo de Instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ (Id. 32935246), pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada para que seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à apresentação de caução idônea.

Não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, o recurso não comporta conhecimento, porquanto a matéria devolvida à apreciação desta Corte não foi efetivamente submetida ao crivo do Juízo de origem.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que o MUNICÍPIO DE MARABÁ se abstivesse de cobrar o crédito impugnado, condicionando a eficácia da medida à comprovação da prestação de caução idônea no prazo de quinze dias.

Todavia, conforme expressamente registrado na decisão monocrática, a apólice de seguro garantia indicada pelo agravante sob o Id. 142900402 foi juntada aos autos após a prolação da decisão agravada, razão pela qual não foi submetida à apreciação específica do Juízo singular.

Embora a magistrada tenha consignado entendimento genérico acerca da insuficiência, em tese, de seguro garantia sujeito a prazo de validade, não houve pronunciamento concreto sobre a apólice posteriormente apresentada, tampouco acerca de sua validade, suficiência, adequação às exigências legais ou da alegada cláusula de renovação compulsória.

Como já assentado na decisão agravada, a análise da referida apólice constitui justamente o núcleo da insurgência recursal, circunstância que impede seu exame originário pelo Tribunal.

Nessas condições, eventual pronunciamento desta Corte acerca da validade da garantia ofertada importaria apreciação inédita de matéria ainda não examinada pelo Juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância.

Nesse sentido, foi consignado na decisão agravada:

“Assim, constata-se que o documento essencial à análise da controvérsia, a apólice de seguro garantia, não foi submetido à apreciação do juízo de origem, que sequer teve oportunidade de verificar sua validade, suficiência ou adequação às exigências legais. Dessa forma, a análise originária dessa matéria pelo Tribunal acarretaria indevida supressão de instância.”

A propósito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Tribunal apreciar matéria não submetida previamente à instância originária, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição:

“
Compulsando o processo, constata-se que é incabível o exame do pleito da agravante nesse grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, visto que não houve o efetivo enfrentamento da questão no Juízo de origem.”
(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809076-24.2018.8.14.0000, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28/03/2022).

Desse modo, as razões do Agravo Interno não infirmam o fundamento central da decisão agravada, permanecendo íntegra a conclusão de que inexiste pronunciamento judicial passível de impugnação relativamente à apólice apresentada pelo agravante.

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da decisão monocrática.

Do pedido de aplicação de multa

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte agravada nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo, mas exige a evidência de conduta abusiva ou protelatória da parte (STJ, AgInt no AREsp 2129634, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/02/2023), requisito que não foi demonstrado no presente caso, tendo sido o agravo interposto no regular exercício do direito de recorrer.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026